Tribunal: TJDFT
Processo: 0743770-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743770-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda Agravados: Jose Tadeu da Silva Filho Larissa Campos De Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos no 0705467-22.2025.8.07.0017, assim redigida: “Emende a inicial para: 1) Para juntar nova inicial que conste no polo passivo apenas o contratante dos serviços educacionais, JOSE TADEU DA SILVA FILHO. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77090143), em síntese, que, a despeito de ter o genitor figurado como único responsável financeiro no negócio jurídico de prestação de serviços educacionais, é legítima a inclusão da genitora no polo passivo da ação monitória, em razão da responsabilidade solidária dos pais pelas despesas escolares dos filhos com menos de 18 anos. Sustenta que a decisão agravada, ao determinar a exclusão da genitora do polo passivo, compromete a efetividade da demanda, pois ambos os genitores, independentemente de vínculo conjugal ou assinatura do instrumento negocial, têm o dever legal de garantir a educação dos filhos, nos termos das normas previstas no art. 229, da Constituição Federal, nos artigos 1643 e 1644, ambos do Código Civil, e nos artigos 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da genitora no polo passivo da demanda monitória, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão interlocutória impugnada e confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77090478). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, inc. VII, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, na posição de devedor solidário, a despeito de não ter integrado a relação jurídica substancial. Na origem a agravante ajuizou ação monitória em desfavor dos agravados, com o intuito de obter a satisfação do crédito decorrente de mensalidades escolares em atraso, no montante de R$ 8.309,13 (oito mil, trezentos e nove reais e treze centavos). A agravante sustenta que a despeito de ter o genitor figurado como único responsável financeiro no instrumento negocial de prestação de serviços educacionais (Id. 242030610), é legítima a inclusão da genitora no polo passivo da ação monitória, em razão da responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas escolares do infante. A esse respeito a regra prevista no art. 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes. Convém destacar que a regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorizações recíprocas, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que as dívidas oriundas dessa finalidade “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). Ocorre que no caso em deslinde os elementos de prova trazidos aos autos não comprovam a existência de vínculo matrimonial entre os genitores (art. 373, inc. I, do CPC). É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, do cônjuge do devedor. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. CÔNJUGE QUE NÃO SUBSCREVEU O TÍTULO DE CRÉDITO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, no curso da ação de execução, na posição de devedor solidário, a despeito de não ter integrado a respectiva relação jurídica substancial. 2. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o agravante ajuizou ação de execução em desfavor do agravado com a finalidade de obter a satisfação de crédito decorrente da atualização de dívida consubstanciada em nota promissória. 2.1. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora, o recorrente requereu a inclusão do cônjuge do devedor na relação jurídica processual, o que foi indeferido pelo Juízo singular. 3. As notas promissórias revelam que apenas o ora agravado integrou a relação jurídica substancial. O cônjuge de devedor não subscreveu o aludido título de crédito. 3.1. Nos termos do art. 779 do Código de Processo Civil a ação de execução pode ser ajuizada em desfavor do devedor originário ou daqueles descritos nos incisos do dispositivo legal aludido, o que não é o caso dos autos. 3.2. Ademais, nos termos do art. 265 do Código Civil a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes. 3. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, do cônjuge que não subscreveu o título de crédito. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1925040, 0727043-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES PELO ADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão do genitor do aluno do polo passivo da ação monitória, por não ser signatário do contrato escolar. 2. Discute-se a responsabilidade solidária dos genitores pelo adimplemento das mensalidades escolares do filho. 3. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem a solidariedade dos cônjuges quanto às necessidades dos filhos. 3.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo a obrigá-lo ao pagamento. 3.2. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil). 3.3. Precedente: “Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual.” (AgInt no AREsp no 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 23/3/2023). 4. Como o genitor do aluno não assinou o contrato e não há previsão legal ou contratual a torná-lo devedor solidário, ele não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória. 4.1. A solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina responda patrimonialmente por dívida a qual apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente. (REsp no 1.444.511/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 19/5/2020). 4.2. Precedente: “A despeito da existência de deveres conjuntos de ambos os genitores em relação ao sustento, guarda e educação dos filhos, o contrato de prestação de serviços educacionais em que figura como contratante apenas a genitora dos infantes não pode alcançar, em caso de inadimplência, o genitor, que não participou da celebração do negócio jurídico, figura, pois, estranha à relação contratual. Isso porque, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o artigo 265 do Código Civil.” (07373215820208070001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 13/7/2021). 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1928436, 0730111-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte agravante recebe menos de 5 (cinco) salários-mínimos, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à apelante. 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. A ação monitória ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares de filha não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 5. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação monitória foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor da aluna que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1806246, 0702111-38.2019.8.07.0014, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITORA. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, sendo a apelante devedora reconhecida como tal no contrato de prestação de serviços educacionais, é parte legítima para figurar no presente feito, não se mostrando cabível responsabilizar o genitor da menor que não possui qualquer relação contratual com a instituição de ensino apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1346761, 0715276-60.2020.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela instituição de ensino recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator